Tribunal: STJ
Processo: 0394376-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042486 - MG(2025/0394376-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ADENILSON VITOR COUGO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RICARDO DE FÁTIMA BARBOSA - MG130435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, a irresignação da defesa se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios,
notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que
este Superior Tribunal entende que "a data de publicação do julgamento
dos embargos de declaração opostos contra o acórdão altera a data do
marco interruptivo do acórdão, ainda que rejeitados" (AgRg nos E Dcl
no relator Ministro Messod Azulay AR Esp n.
Neto,
2.087.857/MS,
Quinta Turma, julgado em DJEN de
.
13/5/2025)
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6089390e-1871-44de-bb22-a719ce981144

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6089390e-1871-44de-bb22-a719ce981144

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042486 - MG(2025/0394376-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ADENILSON VITOR COUGO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RICARDO DE FÁTIMA BARBOSA - MG130435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, a irresignação da defesa se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios,
notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que
este Superior Tribunal entende que "a data de publicação do julgamento
dos embargos de declaração opostos contra o acórdão altera a data do
marco interruptivo do acórdão, ainda que rejeitados" (AgRg nos E Dcl
no relator Ministro Messod Azulay AR Esp n.
Neto,
2.087.857/MS,
Quinta Turma, julgado em DJEN de
.
13/5/2025)
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 432915b6-f7ff-4b5d-b698-be172f094da8

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
ADENILSON VITOR COUGO
acórdão de fls. 276-282, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foi analisada a tese de impossibilidade de retroatividade da Lei n. 13.964/2019,
que instituiu o julgamento dos embargos de declaração como marco interruptivo
da prescrição.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que este Superior Tribunal
entende que "a data de publicação do julgamento dos embargos de declaração
opostos contra o acórdão altera a data do marco interruptivo do acórdão, ainda que
rejeitados" (AgRg nos E Dcl no relator Ministro Messod Azulay AR Esp n.
Neto, Quinta Turma, julgado em DJEN de
.
2.087.857/MS,
13/5/2025)
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 432915b6-f7ff-4b5d-b698-be172f094da8

Documento eletrônico VDA55902766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 432915b6-f7ff-4b5d-b698-be172f094da8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0394376-0
HC 1.042.486 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00218499720108130694 10000253096119000 1069410021849001
218499720108130694 30961196120258130000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ESTEVAO FERREIRA DE MELO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE PAULA VÍTOR BRAGA FILHO - MG063645
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ADENILSON VITOR COUGO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RICARDO DE FÁTIMA BARBOSA - MG130435
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADENILSON VITOR COUGO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RICARDO DE FÁTIMA BARBOSA - MG130435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449803818230=40@
2025/0394376-0 - HC 1042486 Petição : 2026/0020514-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:32
Código de Controle do Documento: EFF70349-0DEC-4CF1-A46A-549470A02091